Tribunal: TJDFT
Processo: 0720249-29.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESOLUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA DESCONTITUÍDA.
1. Se as empresas Concept Educação Técnica e Profissões LTDA e Concept Samambaia Educação Técnica e Profissões LTDA possuem o mesmo objeto (cursos profissionalizantes), mesmo sócio (Lucas C.B. – ID 59442646 e ID 59442627) e, nas redes sociais, compartilham a mesma identidade visual/marca e idênticas postagens, aplica-se a teoria da aparência, pautada nos princípios da confiança e da boa-fé objetiva.
2. Desse modo, a empresa Concept Educação Técnica e Profissões LTDA possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação da demanda em que o consumidor busca a resolução do contrato e a restituição da quantia paga.
3. Há entendimento jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. (STJ - AgInt no REsp: 1720115 RS 2018/0015781-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2021)
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída para reconhecer a legitimidade da ré para o feito. Retornem os autos à origem para análise do pedido de produção de prova testemunhal (ID 59442626).
5. Nos termos da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22 do Decreto Distrital 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso.
6. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor são fixados no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto 43.821/2022) se dará na instância de origem.